Tribunal: TCU
Processo: 031.743/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2781/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, considerar prejudicada a determinação de que trata o item 9.4 do Acórdão 2084/2019-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e à CDN Serviços de Água e Esgoto Ltda., e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SeinfraRod (peças 57-59): 1. Processo TC- Processo 031.743/2016-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 030.324/2016-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Cdn Servicos de Agua e Esgoto Ltda (07.496.584/0001-87) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF) e outros, representando Cdn Servicos de Agua e Esgoto Ltda; Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.